Tribunal: TJPA
Processo: 0021721-75.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021721-75.2018.8.14.0401

APELANTE: LUIZ FELIPE BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – VIOLAÇÃO AO ART. 68 DO CPB – IMPROCEDENCIA. 1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.

In casu, o magistrado fundamentou a prevalência das duas majorantes, não havendo que se falar em violação ao art. 68 do CPB.

REDUÇAO DA PENA DE MULTA – EXASPERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado não só visou a situação financeira do acusado, como obedeceu ao sistema trifásico, previsto em lei, aplicando os dias-multa proporcional ao deslinde dos fatos e dentro dos parâmetros legais, não havendo assim, que se falar em reforma.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

LUIZ FELIPE BRITO
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I c/c art. 70, todos do Código Penal Brasileiro.

Narra a exordial que no dia 25/09/2018, o acusado, na companhia de ROSIVALDO SOUZA DA TRINDADE JUNIOR e de um terceiro individuo não identificado, praticou crime de roubo, mediante uso de arma de fogo, em desfavor das vítimas Ítano dos Santos Oliveira, Thiago Smith de Souza e Alfredo Jacob Gantuss Filho, dos quais subtraíram diversos pertences como celulares, dinheiro, joia, carteiras e chave de veículo.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
LUIZ FELIPE BRITO

a pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 100 dias-multa, no regime fechado, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II e § 2º-A, I c/c art. 70, todos do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando pela reforma da dosimetria, especificamente na 3ª fase, para que seja aplicada apenas uma majorante em desfavor do acusado e que seja reduzida o quantum de dias-multa, por ser desproporcional.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Observa-se dos fatos que as vitimas estavam dentro de um restaurante, além de outros clientes, quando o acusado, na companhia de outro meliante, munidos de arma de fogo, chegaram e anunciaram o assalto, e após render os clientes levaram suas joias, celulares e quantia em dinheiro, sendo que um dos acusados ficou apontando uma arma de fogo para a cabeça de uma das vítimas, filho do proprietário do estabelecimento.

É cediço que o juízo possui discricionaridade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais o controle da legalidade e, nesse contexto, ao que a defesa requer, que seja aplicado apenas uma causa de aumento na 3ª fase, o artigo 68, parágrafo único do CP estabelece uma possibilidade (e não um dever) do magistrado, na hipótese de concurso entre causas de diminuição ou entre causas de aumento de pena, limitar-se a uma so diminuição ou a um só aumento – a maior delas, se diversas, ou qualquer uma delas, se idênticas – desde que o caso concreto demonstre a desnecessidade do acréscimo simultâneo.

Transcrevo entendimento jurisprudencial nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROVA EMPRESTRADA. VALIDADE. INSTÂNCIA ORDINÁRIA RECONHECEU HAVER RELAÇÃO ENTRE OS FATOS APURADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 68 DO CP. INOCORRÊNCIA. ACÚMULO DE MAJORANTES JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. Quanto à validade da prova emprestada, a jurisprudência desta Corte não exige que as partes sejam as mesmas para que se possibilite a utilização da prova emprestada. Basta haver relação entre os fatos apurados nos processos, bem como observância do contraditório, em geral de forma postergada. Na hipótese, a Corte de origem expressamente consignou que a prova emprestada serviria como documento apto a demonstrar que "o réu tinha, no interior do estabelecimento prisional, acesso a aparelhos telefônicos.". Neste contexto, para se acolher a tese defensiva de que a prova trazida aos autos não tem relação com os fatos apurados seria necessário largo revolvimento do contexto fático e probatório delineado pela instância ordinária, incidindo na hipótese a Súmula 7/STJ.

4.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.

5. Conforme se extrai dos autos, o delito foi praticado pelo recorrente - como mentor intelectual - e outros três agentes, os quais se valeram de arma de fogo empunhadas contra a cabeça das vítimas, funcionárias do estabelecimento comercial de onde as joias foram subtraídas, estando justificada, portanto, a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.062.215/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

In casu, mister mencionar que na dosimetria de pena, o magistrado sopesou as circunstâncias judiciais como favoráveis e aplicou pena base no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na 2ª fase, ausentes atenuantes e agravantes.

Na 3ª fase, como referido acima o questionamento da defesa e ainda o entendimento jurisprudencial transcrito, o magistrado, fundamentou a prevalência das majorantes de emprego de arma e concurso de agentes:

“
Do Emprego de Arma de Fogo
:

Pelo que consta dos autos, tem-se que o crime foi cometido com o uso de arma de fogo e que a arma de fogo foi apreendida com os acusados no momento da prisão, bem como diante do laudo, juntado em ID Num. 44283862, em que confirma que a arma apreendida tinha potencialidade lesiva, o que viabiliza o emprego da majorante ora analisada. Assim, reconheço a majorante do uso de arma de fogo na prática do crime pelas provas constantes nos autos.

Concurso de duas ou mais pessoas
:

Os depoimentos colhidos na instrução confirmam que o crime foi praticado pelo denunciado Luiz Felipe Brito e outro indivíduo que veio a óbito na ação policial, sendo assim, a majorante restou comprovada, eis que os acusados cometeram o assalto em comunhão de vontades, com a finalidade de subtrair coisa alheia móvel. Portanto, por tudo que foi exposto, acolho em parte as razões do Ministério Público, para reconhecer a prática do crime de Roubo pelo nacional LUIZ FELIPE BRITO, majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, tudo mediante as provas dos autos”.

Ainda asseverou acerca do disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal Brasileiro elucidando que:

“Portanto, como se observa,
se trata de uma faculdade do magistrado, o reconhecimento de duas ou mais causas de aumento ou diminuição
, ou seja, o juiz não está obrigado a aplicar uma única causa de aumento da parte especial quando estiver diante de concurso de majorantes ou minorantes, porém, uma vez reconhecendo mais de uma, sempre justifique a escolha da fração imposta, quando a Lei não trouxer patamar fixo, como ocorre com o uso de arma de fogo no crime de roubo. Por certo, quando o legislador previu no CP que o uso de arma de fogo, assim como as majorantes do §2°, do art. 157, do CP, tornam mais severa a pena, é porque entendeu que tal situação deve ser tratada de forma diferenciada, não cabendo ao aplicador do direito dar interpretação diversa da pretendida pela lei, não se podendo condicionar a existência de uma causa legal de aumento ou diminuição de pena, ao mero crivo do julgador, quando, em verdade, o que fica no âmbito discricionário, é o quantum a ser exasperado ou diminuído. Pelo exposto e diante da faculdade que a esta julgadora é permitida, filio-me ao entendimento no sentido de que as causas de aumento e diminuição devem ser aplicadas cumulativamente (método sucessivo), e não de forma isolada (método fracionário), desde que nenhuma delas possa ser utilizada como agravante ou atenuante genérica, ocasião em que serão deslocadas para a 2ª fase da dosimetria da pena, decisão esta que entendo em mais se aproximar aos primados dos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade, sendo evidente o maior desvalor da ação daquele agente cuja conduta se amolda a mais de uma causa de aumento de pena, a denotar a necessidade de reprimenda mais vigorosa”.

Por derradeiro, não há como prosperar a tese defensiva, já que restou devidamente comprovada a incidência das majorantes do emprego de arma de fogo e o concurso de agentes, fato que resultou no aumento da pena imposta ao apelante, além de que, o
modus operandi
na conduta do acusado serve como fundamento apto a manter a incidência das causas de aumento.

E nesta fase, o magistrado aumentou a pena em 1/3 pelo concurso de agentes e 2/3 pelo uso de arma de fogo, estabelecida a reprimenda em 08 (oito) anos 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Ainda pelo concurso formal, uma vez que o acusado mediante uma única ação, praticou três crimes idênticos (roubo) e atingiu o patrimônio de ao menos três vítimas distintas, a pena foi majorada em 1/5, restando fixada definitivamente em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 100 dias-multa.

Com relação a aplicação da pena de multa, verifica-se que o magistrado não só visou a situação financeira do acusado, como obedeceu ao sistema trifásico, previsto em lei, aplicando os dias-multa proporcional ao deslinde dos fatos e dentro dos parâmetros legais, não havendo assim, que se falar em reforma.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 27/11/2023